Tribunal: STJ
Processo: 0138590-62.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234398 - PR(2026/0102289-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSUEL FARIAS MULLER (PRESO)
AGRAVANTE
: VALDINEIA DA CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ADEMILSON APARECIDO DA COSTA ALVES - PR132160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA.
CRIME
PERMANENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
, por meio do qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar
habeas corpus
que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e munições e na prisão em flagrante dos
agravantes, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, bem como o reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve justa causa, consubstanciada em fundadas
razões, para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial em contexto de crime
permanente de tráfico de drogas; (ii) saber se a prisão preventiva dos agravantes permanece
devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP, admitindo-se ou não a
art. 312
substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas; (iii) saber se o alegado
excesso de prazo na formação da culpa pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal
de Justiça quando não enfrentado pelo Tribunal de origem; e (iv) saber se a eventual
desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena provável, bem como a existência de
condições pessoais favoráveis, são suficientes para afastar ou mitigar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a presença de justa causa para o ingresso no domicílio, uma vez que a
diligência foi precedida de patrulhamento em estrada rural associada à traficância, abordagem de
indivíduo em atitude suspeita que dispensou porções de maconha e declarou tê-las adquirido de
um dos agravantes, bem como de prévio monitoramento do imóvel por boletim de ocorrência
Documento eletrônico VDA56733025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 24b64e5e-2618-4544-b7a5-2b13192f43a8

que o vinculava ao tráfico, elementos objetivos que configuram fundadas razões para a busca
domiciliar sem mandado em situação de flagrante de crime permanente, em conformidade com a
tese firmada no RE 603.616
).
(Tema 280/STF
4. A constatação de flagrante delito de tráfico, em contexto de crime permanente, legitima a
entrada forçada no domicílio, por se enquadrar na exceção constitucional à inviolabilidade de
domicílio prevista no
o, XI, da Constituição da República, não se verificando nulidade da
art. 5
prova por violação domiciliar.
5. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão, em imóvel rural já
monitorado por suspeita de traficância, de 261,93 g de maconha, 3 comprimidos de ecstasy,
arma de fogo (carabina) municiada, dezenas de munições de diversos calibres, tubos de pólvora,
balanças de precisão, utensílios para preparo e fracionamento de drogas, caderno de anotações
do tráfico, quantia em dinheiro e indicativos de uso de aplicativos e pagamentos via PIX,
circunstâncias que revelam atuação organizada e habitualidade delitiva.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas do cárcere, porque tais providências
não seriam capazes de acautelar a ordem pública ante o risco de reiteração da atividade ilícita.
7. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não pode ser apreciado diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, por ausência de exame prévio pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
8. A discussão sobre eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena que venha
a ser aplicada demanda análise probatória e definição de regime prisional a serem realizadas
somente na sentença, sendo inviável, na presente fase, aferir antecipadamente a reprimenda ou o
regime inicial para, com base nisso, afastar a custódia cautelar.
9. Condições pessoais favoráveis dos agravantes, tais como primariedade e bons antecedentes,
não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crime permanente de
tráfico de drogas, quando amparada em diligências prévias e elementos objetivos que
evidenciem fundadas razões de ocorrência de flagrante delito.
2. A apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo, munições e apetrechos
típicos da traficância, em imóvel monitorado por suspeita de tráfico, caracteriza gravidade
concreta e periculosidade social aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas é
inviável quando a gravidade concreta dos fatos revela que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do acusado.
4. Não pode o Superior Tribunal de Justiça apreciar alegação de excesso de prazo na formação
da culpa não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
5. A eventual desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena provável, bem como a
existência de condições pessoais favoráveis, não afastam a prisão preventiva quando presentes,
de forma concreta, os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da
repercussão geral); STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.10.2020,
447.258/SC,
DJe 23.10.2020; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
566.253/MA,
08.09.2020, DJe 15.09.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
767.497/RJ,
Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
814.643/PR,
Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel.
222.827/MT,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN
989.801/RR,
15.04.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2019,
115.987/MS,
DJe 21.10.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
204.865/RJ,
19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida
964.753/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN
973.311/SP,
Documento eletrônico VDA56733025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 24b64e5e-2618-4544-b7a5-2b13192f43a8

16.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
1.001.038/SP,
01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel.
212.280/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 24b64e5e-2618-4544-b7a5-2b13192f43a8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234398 - PR(2026/0102289-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSUEL FARIAS MULLER (PRESO)
AGRAVANTE
: VALDINEIA DA CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ADEMILSON APARECIDO DA COSTA ALVES - PR132160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA.
CRIME
PERMANENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
, por meio do qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar
habeas corpus
que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e munições e na prisão em flagrante dos
agravantes, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, bem como o reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve justa causa, consubstanciada em fundadas
razões, para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial em contexto de crime
permanente de tráfico de drogas; (ii) saber se a prisão preventiva dos agravantes permanece
devidamente fundamentada nos requisitos do
do CPP, admitindo-se ou não a
art. 312
substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas; (iii) saber se o alegado
excesso de prazo na formação da culpa pode ser apreciado diretamente pelo Superior Tribunal
de Justiça quando não enfrentado pelo Tribunal de origem; e (iv) saber se a eventual
desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena provável, bem como a existência de
condições pessoais favoráveis, são suficientes para afastar ou mitigar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

3. Reconhece-se a presença de justa causa para o ingresso no domicílio, uma vez que a
diligência foi precedida de patrulhamento em estrada rural associada à traficância, abordagem de
indivíduo em atitude suspeita que dispensou porções de maconha e declarou tê-las adquirido de
um dos agravantes, bem como de prévio monitoramento do imóvel por boletim de ocorrência
que o vinculava ao tráfico, elementos objetivos que configuram fundadas razões para a busca
domiciliar sem mandado em situação de flagrante de crime permanente, em conformidade com a
tese firmada no RE 603.616 (
.
Tema 280/STF)
4. A constatação de flagrante delito de tráfico, em contexto de crime permanente, legitima a
entrada forçada no domicílio, por se enquadrar na exceção constitucional à inviolabilidade de
domicílio prevista no
o, XI, da Constituição da República, não se verificando nulidade da
art. 5
prova por violação domiciliar.
5. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão, em imóvel rural já
monitorado por suspeita de traficância, de 261,93 g de maconha, 3 comprimidos de ecstasy,
arma de fogo (carabina) municiada, dezenas de munições de diversos calibres, tubos de pólvora,
balanças de precisão, utensílios para preparo e fracionamento de drogas, caderno de anotações
do tráfico, quantia em dinheiro e indicativos de uso de aplicativos e pagamentos via PIX,
circunstâncias que revelam atuação organizada e habitualidade delitiva.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas do cárcere, porque tais providências
não seriam capazes de acautelar a ordem pública ante o risco de reiteração da atividade ilícita.
7. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não pode ser apreciado diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, por ausência de exame prévio pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
8. A discussão sobre eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena que venha
a ser aplicada demanda análise probatória e definição de regime prisional a serem realizadas
somente na sentença, sendo inviável, na presente fase, aferir antecipadamente a reprimenda ou o
regime inicial para, com base nisso, afastar a custódia cautelar.
9. Condições pessoais favoráveis dos agravantes, tais como primariedade e bons antecedentes,
não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crime permanente de
tráfico de drogas, quando amparada em diligências prévias e elementos objetivos que
evidenciem fundadas razões de ocorrência de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

2. A apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo, munições e apetrechos
típicos da traficância, em imóvel monitorado por suspeita de tráfico, caracteriza gravidade
concreta e periculosidade social aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas é
inviável quando a gravidade concreta dos fatos revela que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do acusado.
4. Não pode o Superior Tribunal de Justiça apreciar alegação de excesso de prazo na formação
da culpa não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
5. A eventual desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena provável, bem como a
existência de condições pessoais favoráveis, não afastam a prisão preventiva quando presentes,
de forma concreta, os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da
repercussão geral); STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.10.2020,
447.258/SC,
DJe 23.10.2020; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
566.253/MA,
08.09.2020, DJe 15.09.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
767.497/RJ,
Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
814.643/PR,
Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel.
222.827/MT,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN
989.801/RR,
15.04.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2019,
115.987/MS,
DJe 21.10.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
204.865/RJ,
19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida
964.753/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN
973.311/SP,
16.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
1.001.038/SP,
01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel.
212.280/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
JOSUEL FARIAS MULLER
contra decisão que negou provimento ao recurso
VALDINEIA DA CRUZ DOS SANTOS
ordinário em
(e-STJ, fls. 200-212).
habeas corpus
A defesa sustenta, em suma: i) invasão de domicílio sem mandado judicial e sem
registro audiovisual de eventual autorização, com confissões dos policiais militares sob
contraditório; ii) afronta ao precedente do STJ no HC
por ausência de prova do
598.051/SP,
consentimento pelo Estado para o ingresso domiciliar; e iii) constrangimento ilegal decorrente
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

de mora estatal, com declaração formal da Polícia Científica de passivo de 21.000 exames
pendentes, inviabilizando o cumprimento de prazos periciais, o que configuraria antecipação de
pena e violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Requer a reconsideração da decisão agravada para anular o processo ou relaxar a
prisão dos agravantes; subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado da Quinta Turma,
para apreciação das nulidades apontadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"O recurso não merece prosperar.
A Corte de origem manteve a prisão preventiva dos recorrentes nos seguintes termos:

"[...]
Passa-se a análise da legalidade da busca domiciliar.
Extrai-se dos autos, especialmente da narrativa fática das autoridades policiais que
atuaram na diligência que resultou na localização de entorpecentes e prisão dos
pacientes, que o ingresso no domicílio e prisão em flagrante ocorreu porque, durante
diligências da equipe Rotam, próximas a uma estrada rural associada a ponto de
tráfico, um indivíduo teria sido abordado após comportamento suspeito e,
posteriormente, foram encontradas porções de maconha que ele, tendo o mesmo
afirmado que adquiriu o entorpecente do paciente. A equipe policial se dirigiu ao sítio
de Josuel, onde, após contato inicial e ter o mesmo admitido a posse de um invólucro
contendo “maconha”, ingressou na residência, quando localizadas diversas porções da
referida substância, totalizando 261,93 gramas, balanças de precisão, dinheiro, 03
comprimidos da substância “ecstasy”, anotações sobre venda de drogas, uma arma de
fogo tipo carabina e munições - 39 munições calibre 12; 9 munições calibre 38; 12
munições calibre 22; 1 munição intacta e 8 munições picotadas calibre 24. Também
foi encontrado um celular descartado por Valdineia, indicando sua participação na
atividade ilícita. Ao final, os pacientes foram encaminhados à delegacia de São João
do Ivaí.
De acordo com a análise dos autos, extrai-se do conteúdo dos depoimentos dos
policiais militares que, aparentemente, a diligência que resultou na busca pessoal e
domiciliar e posterior prisão em flagrante, teria sido realizada em razão de fortes
indícios da prática de atividade ilícita naquele local.
Da dinâmica dos fatos observada pelos documentos que instruem o feito, a abordagem
e busca domiciliar realizadas que resultaram na localização do entorpecente e nas
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

prisões em flagrante, foram perpetradas diante de motivos concretos precedentes e que
autorizaram a medida, restando configurada a justa causa, pois perpetrada com base
em informação voluntária de usuário abordado nas proximidades da residência na
posse de drogas, que teria indicado que adquiriu o entorpecente de Josuel, além da
existência de informações anteriores acerca da traficância no local, legitimando a
diligência.
Observa-se não se tratar de violação de domicílio porque a diligência estaria apoiada
exclusivamente em suspeita, mas em justa causa precedente que autoriza a medida,
como bem concluiu a aludida autoridade coatora na decisão de mov. 16.1, dos autos
de Pedido de Liberdade Provisória sob no 001715-05.2025.8.16.0156:

“Isto porque, relativamente à alegada nulidade da prova por violação de domicílio,
conforme ressaltado pelo órgão ministerial, “a tese de violação de domicílio encontra-
se banalizada, não havendo motivos para que prevaleça na presente hipótese”,
considerando que “a análise do auto de prisão em flagrante delito nos permite concluir
que a violação do domicílio foi amparada em fundadas razões, as quais apontaram
para a ocorrência do crime no interior do imóvel, não havendo o que se falar em
qualquer vício”, pois “os policiais militares receberam notícias de tráfico de drogas
pelos requerentes (vide b.o
), ocasião em que passaram a realizar
935136/2025
diligências nas imediações de sua residência”, tendo “visualizado Caio Daniel
Andrade Curatolo nas proximidades do imóvel e em atitude suspeita”, e “ao perceber
a presença da viatura policial, referido indivíduo efetuou duas paradas bruscas com
seu automotor, aparentando aguardar o afastamento dos agentes, tendo sido, na
sequência, visualizado dispensando um objeto”, sendo que “no local onde efetuou o
descarte supracitado, foram encontradas 02 porções de maconha, tendo ele admitido
que adquiriu os entorpecentes de JOSUEL”. Aliás, nesta data foi proferida decisão nos
autos da ação penal (processo no 0001635-41.2025.8.16.0156), na qual se rejeitou a
alegada preliminar de nulidade de provas por violação de domicílio, considerando que
“conforme amplamente descrito no âmbito do inquérito policial, restou observado que
a Autoridade Policial tinha informações a respeito do tráfico de drogas no local,
citando-se o boletim de ocorrência sob no
bem como havia fundada
935136/2025,
suspeita devido a atividade de indivíduos no local, inclusive com acompanhamento
policial e a abordagem de terceiros em atitudes suspeitas nas imediações da
propriedade”, sendo que “a ação da guarnição está respaldada na demonstração
objetiva de fundadas razões, sendo possível a apreensão de material bélico e
quantidades de entorpecentes, cumulados com outros apetrechos destinados à
comercialização de drogas”.”

Portanto, quer diante do contexto fático anterior ao ingresso que permitia a
abordagem, quer pela possibilidade de ocorrência de crime no interior do domicílio do
agente, não há, por ora, que se falar em ilegalidade.
[...]
Da dinâmica dos fatos observada pelos documentos que instruem o feito, a busca
domiciliar realizada, que resultou na localização do entorpecente e na prisão em
flagrante do paciente, fora perpetrada diante de motivos precedentes e que autorizam a
abordagem – evidências de atividade ilícita no local.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

Registre-se a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça acerca do tema, na
qual destaca, inclusive, se tratar de hipótese de crime permanente:

“De acordo com o contexto fático delimitado no boletim de ocorrência e sintetizado
nas decisões atacadas, durante patrulhamento na estrada rural que dá acesso ao sítio
dos pacientes, em relação ao qual já havia sido registrado boletim de ocorrência
anterior pela suspeita do tráfico de drogas – e que, por isto, vinha sendo alvo de
monitoramento –, policiais presenciaram um sujeito se desfazendo de algo depois de
avistar a viatura e o abordaram, constatando se tratarem os itens dispensados de duas
porções de maconha e o identificando como usuário, o qual relatou à equipe haver
acabado de adquirir o entorpecente na propriedade dos pacientes. Diante disso, os
policiais, de imediato, aproximaram-se do imóvel, onde se encontravam Josuel e
Valdineia, e realizaram buscas na residência e na área externa da propriedade rural,
apreendendo, espalhados em diferentes cômodos e lugares, drogas, petrechos de
traficância, arma de fogo, munições, material explosivo, dinheiro e aparelhos
celulares. Como se sabe, a casa é asilo inviolável e nela ninguém pode adentrar sem
consentimento do morador, salvo nas exceções contidas no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição da República. O flagrante delito se situa dentre tais permissivos e,
consoante2 artigo 303 do Código de Processo Penal, protrai-se no tempo em infrações
permanentes.”

Diante disto, convém adotar a recente orientação jurisprudencial do e. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que as circunstâncias acima referidas autorizam a
busca domiciliar perpetrada:
[...]
Portanto, quer diante do contexto fático anterior ao ingresso que permitia a diligência,
quer pela possibilidade de ocorrência de crime no interior do domicílio do agente, não
há, por ora, que se falar em ilegalidade.
Já no que se refere a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da
medida constritiva, da análise perfunctória que se faz possível nessa fase do processo,
não se vislumbra o denunciado constrangimento ilegal tido como sofrido pelos
pacientes, uma vez que se constata a aparente presença dos requisitos que justificam a
manutenção da prisão preventiva, já que a decisão está devidamente fundamentada em
requisitos do
do CPP.
art. 312,
Na ocasião da decretação da prisão preventiva, assim decidiu o MM. Juiz “a quo”:

“(...) Com relação à hipótese de admissibilidade (periculum libertatis), veja-se que há
necessidade da decretação da prisão como forma de acautelar a ordem pública.
Embora os custodiados sejam primários e não possuam antecedentes criminais (seqs.
26.1 e 27.1), os elementos colhidos nos autos revelam indícios de habitualidade na
prática delitiva, desenvolvida com divisão de tarefas e tentativa de ocultação de
instrumento da prática delitiva. Destaca-se, ainda, o volume expressivo de
entorpecentes e de apetrechos típicos do tráfico, os quais excedem, em muito, os
limites do uso pessoal. Vê-se, deste modo, indícios consistentes de que os custodiados
faziam da prática delitiva o seu meio de vida, se dedicando com habitualidade a ela, a
julgar pelo seu modus operandi. Diante deste cenário, urge a necessidade concreta do
decreto de sua prisão para evitar a prática habitual de crimes e preservar a paz social.”
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

Como se sabe, o artigo 312, do Código de Processo Penal, determina que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
Na hipótese, de se ver que aparentemente os pacientes possuem envolvimento em
atividade destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes além de terem consigo
ilegalmente uma arma de fogo e diversas munições, crimes de elevada gravidade e,
diante do “modus operandi” evidenciado - os relatos dos policiais militares, aliados à
confissão parcial de Josuel sobre o uso de entorpecentes e a posse de arma, apontam
indícios suficientes dos crimes investigados, além de se evidenciar que a atuação
ocorreu em zona rural, local conhecido como ponto de venda de drogas e inclusive
frequentado por usuários de cidades vizinhas, circunstâncias reforçadas por
depoimentos, denúncias anônimas e inclusive por evidências do uso de aplicativos
para negociação e pagamentos via PIX -, resta demonstrada a propensão à prática de
atividade ilícita, conforme bem concluiu a aludida autoridade coatora.
Assim, as circunstâncias fáticas evidenciadas demonstram serem os pacientes
aparentemente contumazes na prática de condutas criminosas e, se soltos, podem vir a
cometer novos delitos.
Neste sentido, bem se manifestou a douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Segundo se extrai do decreto prisional e da denúncia, a conduta se reveste de
gravidade concreta .7 Os pacientes, em aparente união de desígnios e divisão de
tarefas, foram flagrados enquanto mantinham em depósito, em tese, em imóvel rural
já alvo de anterior boletim de ocorrência por suposto tráfico de drogas, 261,9 gramas
de maconha, três unidades de ecstasy, uma carabina municiada, 69 munições de
diferentes calibres, além de três balanças de precisão, faca com resquícios de
maconha, embalagem plástica para separação de entorpecentes, caderno com
anotações do tráfico, 40 tubos de pólvora, R$ 882,00 em espécie e aparelhos celulares
. Tal cenário fático, com destaque ao expressivo volume de maconha e às apreensões
de outra espécie de droga e diversos petrechos de tráfico, bem como, nesse mesmo
contexto, de arma de fogo, de dezenas de munições e de material explosivo, indica
habitualidade delitiva, reflete a periculosidade social dos agentes e legitima suas
segregações cautelares, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...). Logo, havendo fundamentação concreta, vislumbrada a presença dos requisitos
legais e se revelando insuficientes e inadequadas ao caso medidas cautelares mais
brandas, as prisões preventivas dos pacientes, em nosso entendimento, dignam-se à
manutenção.”

Outrossim, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é
impossível aferir possível pena, reconhecimento de tráfico privilegiado, regime ou
eventual substituição da reprimenda num exame de “futurologia”, a título de
proporcionalidade (homogeneidade), dada a necessidade de uma análise probatória
complexa, a qual será efetuada em sentença (AgRg no HC n.
relator
915.008/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
. Por fim, em relação às suas condições pessoais favoráveis, é assente na
3/7/2024)
jurisprudência que elas, por si só, são irrelevantes para a decretação e manutenção da
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

prisão preventiva, quando presentes os requisitos para a medida extrema. Acerca do
tema:
[...]
Diante desse contexto, é de se concordar com os fundamentos lançados pelo
magistrado acerca da inviabilidade de aplicação do benefício da liberdade provisória,
pois aparentemente, na hipótese, não impedirá que o paciente volte a praticar novos
delitos, e ao que se vê o crime perpetrado demonstra que a concessão do benefício não
é aconselhada diante do da gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, se
apresentando a providência cautelar adotada indubitavelmente necessária e a mais
adequada na hipótese, não podendo ser substituída.
Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem impetrada, nos termos da
fundamentação supra." (e-STJ, fls. 144-149; sem grifos no original)

Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida
e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de
de busca
justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante
delito.
A propósito:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
art. 5
mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância
se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período
do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.
Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda
que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados
ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam
à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação
de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico
de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO
05/11/2015,
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016
PUBLIC 10-05-2016).

Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
. Em outras
idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa"
palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas
aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de
crime permanente.
Na hipótese, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos
no domicílio dos recorrentes, uma vez que precedida de diligências e fundada em
elementos objetivos que confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas.
Consoante o contexto fático delineado no acórdão recorrido, durante patrulhamento
da equipe Rotam, em estrada rural associada à traficância, um indivíduo foi abordado
após comportamento suspeito, tendo dispensado duas porções de maconha e
afirmado que as adquiriu do recorrente Josuel; na sequência, a equipe dirigiu-se ao
sítio do réu, que admitiu a posse de um invólucro de maconha, e, já no interior da
residência, foram apreendidos 261,93 g de maconha, 3 comprimidos de ecstasy,
balanças de precisão, dinheiro, caderno com anotações da traficância, uma carabina
municiada e diversas munições; também foi localizado celular descartado por
Valdineia, sinalizando sua participação, tudo em imóvel previamente monitorado e já
vinculado por boletim de ocorrência (no
) a práticas de tráfico, o que
935136/2025
robustece a existência de fundadas razões para a medida.
Assim, a verificação da situação de flagrância, em contexto de crime permanente,
legitimou a entrada no domicílio.
A respeito, na mesma direção, confira-se:

"
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE
DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. INTERROGATÓRIO REALIZADO
NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO HC N.o
EXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DE
127.900/AM.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE. PREJUDICADO O
, NO MAIS.
WRIT
1. O inciso XI do
o da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes
art. 5.
policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade
por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial
adentrou na residência durante perseguição a um suspeito de tráfico de drogas
flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção
constitucional.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os procedimentos
regidos por leis especiais devem observar, a partir da publicação da ata de julgamento
do HC n.o
do Supremo Tribunal Federal (
), a regra disposta no
127.900/AM
11/03/2016
do Código de Processo Penal, cujo conteúdo determina ser o interrogatório o
art. 400
último ato da instrução criminal.
3. Na hipótese, a Defesa foi diligente e, já em resposta à acusação, pleiteou a
observância do acórdão proferido pela Suprema Corte, que não foi deferido pelo Juízo
de origem, o qual, em audiência realizada no dia
colheu o interrogatório
28/03/2017,
do Paciente antes dos depoimentos das testemunhas, o que evidencia a nulidade
suscitada.
4. Ordem de
concedida parcialmente para, reconhecida a nulidade,
habeas corpus
anular o feito desde a audiência de instrução e julgamento e determinar que o Juízo de
origem realize o interrogatório do Paciente ao final da instrução criminal, estando
prejudicada a impetração no mais."
(HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
447.258/SC,
DJe
grifou-se).
13/10/2020,
23/10/2020,

"

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,
FORMAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
QUADRILHA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com
explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.
2. No caso, a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade,
pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras,
destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas na residência do
paciente (15 embalagens plásticas da substância entorpecente semelhante ao crack, 8
embalagens plásticas da substância entorpecente similar à maconha, 2 embalagens
plásticas da substância entorpecente semelhante à cocaína), a apreensão de oito rádios
transmissores, de um carregador de rádio transmissor, de receptor, de uma espingarda
do tipo bate-bucha, de um aparelho de videogame Xbox e de diversos aparelhos de
celulares.
3. De acordo com os fatos descritos nos autos, em que é narrada a ocorrência de
perseguição imediata a um dos autores do delito de roubo (no caso o corréu Francisco
das Chagas Silva ), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente
situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). Ademais, não se pode esquecer da
quantidade de entorpecente e de objetos apreendidos na casa do paciente.
4. Ordem denegada."
(HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
566.253/MA,
julgado em
DJe
grifou-se).
08/09/2020,
15/09/2020,

No tocante ao excesso de prazo na formação da culpa, observa-se que o Tribunal de
origem não analisou o pleito, no julgamento do
originário. Dessa forma, sua
writ
apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em
indevida supressão de instância.
Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte de Justiça:
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

AGRAVO REGIMENTAL
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
. HABEAS CORPUS
PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, a ausência de
apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias impede qualquer manifestação deste
Sodalício, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão
de instância.
Precedentes.
2. Mantém-se a decisão singular pela qual se indeferiu liminarmente o habeas corpus.
3. Em que pese a prescrição seja matéria de ordem pública, na hipótese, não é possível
o seu reconhecimento, porquanto ausentes nos autos elementos suficientes a atestar
eventuais marcos interruptivos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
767.497/RJ,
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS.
CÁRCERE PRIVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO
. PRISÃO PREVENTIVA.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO
DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
7. No tocante ao excesso de prazo na custódia preventiva, observa-se que o Tribunal
de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de forma que sua
apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em
indevida supressão de instância.
8. Quanto à tese de fato novo relacionado ao desaforamento do julgamento, verifica-se
que a matéria não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de
inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
814.643/PR,
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.
O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também, não
merece amparo.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

No caso, os fatos atribuídos aos ora recorrentes são graves e recomendam a
manutenção da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, pois, segundo consta,
em imóvel rural já monitorado por suspeita de traficância foram apreendidos 261,93
g de maconha, 3 comprimidos de ecstasy, uma carabina municiada, 69 munições de
diversos calibres, 40 tubos de pólvora, diversas balanças de precisão, utensílios para
preparo e fracionamento de drogas, caderno de anotações do tráfico e R$ 882,00 em
espécie, havendo, ainda, a confirmação, por usuário abordado nas imediações, de que
adquiriu entorpecente do recorrente — circunstâncias que evidenciam atuação
organizada na traficância e reforçam a imprescindibilidade do acautelamento da
sociedade
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
mantendo a prisão cautelar do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
2. Na residência do agravante, identificada como "boca de fumo", foram encontrados
aproximadamente 400g de maconha, três adolescentes fazendo uso de entorpecentes e
uma criança de colo exposta à traficância. O local estava situado próximo a uma
creche e um posto de saúde.
3. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade concreta da conduta
e na necessidade de acautelamento da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta
delituosa justifica a manutenção da prisão preventiva do agravante, mesmo sendo ele
primário e possuindo condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade de
entorpecentes apreendidos, pela presença de adolescentes e de uma criança exposta à
traficância, além da proximidade da "boca de fumo", pertencente ao agravante, com
uma creche e um posto de saúde, justifica a manutenção da prisão preventiva para
acautelar a ordem pública.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois
não seria suficiente para garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para afastar
a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta delituosa pode justificar a manutenção da prisão
preventiva para acautelar a ordem pública. 2.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é inviável quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan
204.865/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
964.753/SP,
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no RHC 212.280/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.08.2025.
(AgRg no AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
222.827/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA
POR INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO
OBSERVADO ANTES DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CRIME DE
NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive em
período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de
flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da
repercussão geral.
2. A violação do domicílio demanda rígidos critérios de avaliação, mas não pode
afastar a atuação legítima do Estado quando presentes elementos concretos e seguros
que indiquem a prática de crime permanente, como ocorre com o tráfico de drogas.
3. Na espécie, os policiais militares agiram após denúncia anônima e, ao observarem
movimentação típica de venda de drogas no local indicado como "boca de fumo",
flagraram um dos corréus em fuga e os demais tentando se desfazer de entorpecentes,
legitimando a entrada e a apreensão.
4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, tendo em vista a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (364, 53g de cocaína),
acondicionada em múltiplos invólucros, o que denota gravidade concreta da conduta e
risco à ordem pública.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada
diante da periculosidade evidenciada, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições
pessoais favoráveis do agente.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
989.801/RR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
15/4/2025.

Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA
ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
art. 312
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no
do CPP.
art. 319
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de
droga localizada - 238g de maconha - o que, somado à suspeita de que a residência do
réu funcionava como boca de fumo, revelam risco ao meio social, recomendando a
custódia para garantia da ordem pública.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis
do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado.
6. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
115.987/MS,
DJe de
)
15/10/2019,
21/10/2019.
Consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura dos recorrentes. Sobre o tema: AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
204.865/RJ,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio
19/2/2025,
24/2/2025;
964.753/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

Nesse passo, ressalte-se, ainda, que a tese de desproporcionalidade da custódia
cautelar à provável futura pena dos réus não comporta acolhimento, pois apenas a
conclusão do processo será capaz de revelar se os acusados serão beneficiados com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste
momento processual. Nessa linha: AgRg no HC n.
relator Ministro Og
973.311/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
11/6/2025,
16/6/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.001.038/SP,
1/7/2025,
DJEN de 4/7/2025.
Anote-se, ainda, que o fato de os acusados possuírem condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.
relator
1.023.076/RS,
Ministro Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
27/08/2025;
212.280/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
." (e-STJ, fls. 200-212)
20/08/2025,
25/08/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:53
Código de Controle do Documento: 031ba395-64ba-42f7-a97a-f790aab2c37f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 234.398 / PR
Número Registro: 2026/0102289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016354120258160156 00277245020268160000 01385906220258160000 1385906220258160000
16354120258160156 277245020268160000 27724502026816000000016354120258160156
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSUEL FARIAS MULLER (PRESO)
RECORRENTE : VALDINEIA DA CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ADEMILSON APARECIDO DA COSTA ALVES - PR132160
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSUEL FARIAS MULLER (PRESO)
AGRAVANTE : VALDINEIA DA CRUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ADEMILSON APARECIDO DA COSTA ALVES - PR132160
Documento eletrônico VDA56706997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 80e13b55-6aa8-439c-925f-dd8710521d66

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 80e13b55-6aa8-439c-925f-dd8710521d66